Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-56.1994.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000367-56.1994.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Escritorio Central de Arrecadacao de Distribuicao Ecad

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: Radio Vale do Rio Grande

Advogado(s)
:
ELISIOMAR BATISTA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITOS AUTORAIS. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE LICENÇA AUTORAL EM DESFAVOR DE RÁDIO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DEMONSTRATIVO ACOSTADO À INICIAL. VALIDAÇÃO. PROIBIÇÃO DE EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS SEM LICENÇA. VIABILIDADE. INTELIG
ÊN
CIA DO ARTIGO 105 DA LEI Nº
9.610/1998
.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de apelação nº
0000367-56.1994.8.05.0022
, oriundos da comarca de Barreiras,

em que figuram, como apelante,
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD
, e, como apelado,
Rádio Vale
do Rio Grande.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 202
2
.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4